Tribunal: TJDFT
Processo: 0031021-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0031021-68.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: BELISAIR MOREIRA DE NOVAIS, PAULO DE SOUZA PIRES EMBARGADO: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios (id 21739905) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR